Tribunal: TJMT
Processo: 1014814-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014814-85.2021
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADOS: ROMEU TOZI.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI No 911/69 – PURGA DA MORA – DÚVIDA NA COMPROVAÇÃO – JUNTADA APENAS DA GUIA, SEM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face da decisão prolatada pelo Juízo da3a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1051061-73.2020.8.11.0041, reconheceu a purgação da mora efetuada pelo réu\agravado, no exato valor apontado pelo Credor (R$ 17.000,04 – id. 61043887), nos termos do § 2o, do art. 3o, do DE-LEI 911/69 e, por conseguinte, revogou a liminar de busca e apreensão, e determinou a expedição de mandado de restituição do veículo apreendido nos autos, sob pena de conversão em perdas e danos e eventual aplicação de multa.
Por fim, determinou que o banco promova a baixa do gravame que recai sobre o veículo indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço no prazo de 10 (dez) dias, nos termos doa art. 9o da Resolução 320/2009 do CONTRAN, bem como eventual restrição do Requerido em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa.
Irresignada, a parte recorrente informa que:
- não houve a comprovação do pagamento da purga da mora;
- correto é a realização do depósito correspondente às parcelas vencidas mais as vincendas, despesas, custas judiciais e honorários advocatícios, o que não ocorreu em nenhuma das hipóteses.
Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada que entendeu pela correta purga da mora e ainda determinou a restituição do bem (Veículo Marca FIAT, modelo PALIO SPORTING 1.6, chassi n.o 9BD196263E2183976, ano de fabricação 2013 e modelo 2014, cor PRETA, placa OBS-0349, renavam 00567178080).
Eis os relatos necessários.
Decido
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, o reú\agravado juntou apenas a guia de depósito, sem contudo, apresentar o recibo de pagamento da mesma.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar recursal vindicada para suspender a decisão agravada até ulterior manifestação desta e. 3a Câmara.
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator